Tribunal: TJSP
Processo: 2114047-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2114047-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ADRYANO GOMES DE AMORIM MAN e Paciente RICARDO PEREIRA DE
JESUS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram da impetração em
favor do paciente RICARDO PEREIRA DE JESUS, e DENEGARAM a ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1195
2
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Adryano Gomes de Amorim Man
Paciente: Ricardo Pereira de Jesus
Comarca: São Paulo
Voto no 1195
HABEAS CORPUS – Roubo majorado Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do
Código de Processo Penal Liberdade provisória incabível
Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Adryano Man, inscrito na OAB/SP no 216.960, em favor de Ricardo Pereira de
Jesus, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito da 10a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, nos autos de no
1508768-35.2020.8.26.0228, pela manutenção da prisão preventiva do paciente,
com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), tem 23
anos de idade, com bons antecedentes, trabalha como vendedor ambulante e reside
no distrito da culpa com sua família; que não foi feito o reconhecimento pessoal na
delegacia, nem foram apresentados objetos que façam presumir que o paciente é um
dos autores da infração penal; que é inadmissível a manutenção de uma prisão
cautelar com base em um suposto reconhecimento fotográfico, realizado em via
pública, através do telefone celular de um dos policiais militares, e que nem foi
anexada aos autos, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; e
que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1195
3
prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura,
com aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão,
em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 65/67 deste feito, oportunidade
em que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que
as informações foram prestadas nas folhas 70/71.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 74/81, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 10a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, consistente na manutenção da prisão preventiva
do(a) paciente, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não
estarem presentes os requisitos legais, vez que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes, trabalha e reside no distrito da culpa com sua família, além de não ter
sido feito o reconhecimento pessoal na delegacia, sendo inadmissível a manutenção
da prisão com base em um suposto reconhecimento fotográfico através do celular de
um dos policiais militares.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1195
4
1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na
denúncia de folhas 1/3 está demonstrada em virtude do boletim de ocorrência de
folhas 7/11 e do auto de exibição/apreensão/entrega de folha 18. Observa-se que as
numerações referem-se aos autos originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do
teor das declarações da(s) vítima(s) e dos depoimentos dos policiais militares
Herison Gonçalves e Renato Oliveira Barros Junior, prestados na fase inquisitorial
(folhas 16, 17, 12/13 e 14, respectivamente, dos autos de origem).
Consta da referida denúncia que:
“Segundo o apurado, RICARDO e os seus dois comparsas desconhecidos, após se
ajustarem para a prática de crimes patrimoniais, encontravam-se na Estrada do M'Boi Mirim
quando visualizaram as vítimas descarregando uma carga do veículo Hyundai/HR HDB,
placas FZA-5037, para uma entrega na altura do numeral 9.777. Os agentes então se
aproximaram, anunciaram o assalto e, fazendo menção de estarem armados, exigiram que os
ofendidos entregassem a chave do veículo e nele embarcassem. Em seguida, um dos
comparsas assumiu a direção, enquanto RICARDO e o outro indivíduo desconhecido se
sentaram do outro lado, no banco de passageiro, mantendo as vítimas, subjugadas, entre eles,
restringindo, assim, a sua liberdade.
Após alguns minutos conduzindo o veículo subtraído, o agente que ocupava o lugar do
motorista parou veículo próximo a um “escadão”, onde exigiu que as vítimas
desembarcassem, sendo que RICARDO também desceu do veículo e permaneceu naquele
local com as vítimas, onde novamente foram mantidas refém, sob a guarda de RICARDO.
Ocorre que Policiais Militares, assim que noticiados acerca do roubo envolvendo o
veículo Hyundai/HR HDB, placas FZA-5037 iniciaram patrulhamento nas imediações, até
que, na Rua Citeron, visualizaram o veículo descrito.
Assim, deram ordem de parada e tentaram efetuar a abordagem, momento em que o
motorista do veículo empreendeu fuga, até que, na Rua Conde de Silva Monteiro, ele colidiu
com o veículo FIAT/Palio, placas DFS-8564. Os ocupantes do veículo subtraído
desembarcaram e se evadiram a pé em posse do aparelho celular da vítima José Carlos.
Durante a fuga, foi possível às vítimas e ao denunciado RICARDO visualizarem a
perseguição policial. Assim, RICARDO exigiu que os ofendidos entregassem os seus
aparelhos celulares; sendo obedecido pela vítima Felipe. Ato contínuo o denunciado tentou se
evadir a pé e se esconder da abordagem policial, sendo, contudo, localizado e detido pelos
milicianos.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com RICARDO e, indagado, nada
revelou acerca do roubo acima descrito. Assim, os Policiais apreenderam o veículo
Hyundai/HR HDB, placas FZA-5037 e conduziram o denunciado ao Distrito Policial.
Diante disso, os Policiais contataram as vítimas, tendo elas reconhecido, por fotografia
e com absoluta certeza, RICARDO como sendo um dos autores do roubo, conforme fls. 13 e
14.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1195
5
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado,
inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando do indeferimento do
pedido de revogação da prisão preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 107/109
dos autos de origem, que:
“A acusação que pesa contra o réu é gravíssima. Trata-se de crime de roubo majorado
por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, denotando, à evidência, sua
periculosidade excessiva. Periculosidade esta incompatível com as medidas cautelares
diversas da prisão. Cuida-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade cuja
máxima é superior a 4 (quatro) anos. Assim, a infração em tela comporta a medida de prisão
preventiva, segundo o artigo 313, inciso I, do CPP. (...)
Cabe observar que o crime de roubo possui gravidade diferenciada (violência ou grave
ameaça), sendo que os indivíduos que se propõem à sua prática são considerados
presumivelmente perigosos, notadamente neste caso em concreto, onde o roubo teve como
objeto veículo de elevado valor econômico. Portanto, deixar em liberdade aqueles que deste
tipo de crime se beneficiam seria incentivar a sua realização, cuja expansão tem causado
inegável temor à sociedade pela violência ou grave ameaça perpetradas contra as vítimas, de
modo que é necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Ademais, tendo em vista que o réu foi denunciado e deverá comparecer aos atos
processuais, decorre a necessidade de sua presença física na audiência de instrução,
especialmente para reconhecimento pessoal e elucidação de sua conduta, nada garantindo que,
uma vez em liberdade, não irá se evadir ou mesmo ameaçar as vítimas e testemunhas.
Desta forma, é imprescindível que permaneça no cárcere por conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal
previsto no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova
redação trazida pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento
do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, como fiz
constar do despacho que indeferiu a liminar nas folhas 65/67 destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade
concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios que o paciente seja um dos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2114047-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1195
6
do roubo em tela, que envolveu concurso de agentes, subtração de um caminhão, com alto
valor econômico, além de restrição da liberdade das vítimas, a justificar a necessidade, por
ora, da manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.”
Além disso, apesar de não haver o auto de reconhecimento
fotográfico nos autos de origem, consta tanto dos depoimentos dos policiais
militares quanto das declarações das vítimas (folhas 12/14 e 16/17, respectivamente,
daqueles autos) que o paciente foi reconhecido como um dos autores do crime, tendo
ficado por um período com as vítimas e, ao final, subtraído o celular de Felipe, o que
nos confere, por ora, um elemento importante de convicção, visto que a
irregularidade suscitada diz respeito à matéria fática, que demanda dilação
probatória inviável em sede de Habeas Corpus.
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário, com bons
antecedentes e residência fixa, além de ocupação lícita. Contudo, isto não significa,
por si só, que ele possa ser colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência
pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema” (HC
138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida
prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os
requisitos para a prisão preventiva, não havendo o que se falar em medidas
cautelares alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
RICARDO PEREIRA DE JESUS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator